Tribunal: TJDFT
Processo: 0707954-85.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. APELAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AÇÃO POSSESSÓRIA. ÔNUS DA PROVA. POSSE E ESBULHO NÃO DEMONSTRADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença porque observado adequado atendimento à estrutura decisória do artigo 489 do Código de Processo Civil e ao dever de fundamentação disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
2. À luz da teoria objetiva da posse, consagrada no direito pátrio, não cabe ao autor da ação possessória comprovar o ato ou o negócio jurídico que lhe confere o direito de possuir, mas deve comprovar o exercício, de fato, de algum dos poderes inerentes ao domínio, como disposto no artigo 1.196 do Código Civil, que considera como considera como possuidor “todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.
3. Para a obtenção da proteção possessória, é imprescindível que o autor comprove que efetivamente exerce a posse sobre o imóvel objeto do litígio, considerando que ela é uma situação de fato, e não de direito.
4. Mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse, ante a impossibilidade de discussão da posse com base no domínio, em respeito aos limites da lide, com suporte do disposto nos arts. 492 c/c 561 do CPC.
5. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios de sucumbência são majorados de 10% para 12% do valor atualizado da causa, com suporte no §11 do art. 85 do CPC.
6. Apelo não provido.